Tribunal: CARF
Processo: 10845.001857/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001857/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.008 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
MOACIR JOSE SALEME DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, nem sequer carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 8 a 11), em razão de
trabalho de malha, com apuração de imposto de renda pessoa física – suplementar, exercício
2007, no montante de R$ 9.974,37 em que foi apurado dedução indevida de despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001857/2010-49
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.008 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001857/2010-49

Em sua impugnação de folhas 02 o contribuinte contesta a glosa das despesas
médicas alegando que estas estão devidamente comprovadas conforme recibos e comprovantes
apresentados, os quais, inclusive, estão detalhados.
Alega, também, que nos extratos bancários apresentados constam os saques
efetuados para viabilizar o pagamento das referidas despesas.
Ao final, requer o cancelamento do lançamento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedutibilidade das despesas médicas está condicionada à comprovação de sua
efetividade e pagamento e de que foi em benefício do próprio contribuinte ou de
dependente a ele vinculado.
Ciente do acórdão da DRJ em 26/08/2013, o(a) contribuinte, em 20/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O recurso apresentado é tempestivo e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dele toma-se conhecimento.
Em sede recursal, como não há qualquer fundamento novo ou apresentação de
outras provas documentais que corroborem com as alegações do contribuinte e que sejam
capazes de afastar a autuação, adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do
RICARF:
DESPESAS MÉDICAS
Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei no 9.250, de
1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.008 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001857/2010-49

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (Grifou-se).
O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, com a correspondente matriz legal indicada,
estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Havendo motivado questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a
comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento correspondente, não
bastando, para gozar as deduções com despesas médicas, a disponibilidade de simples
recibos ou declarações, como se vê nos julgados a seguir:
IRPF – DESPESAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS – GLOSA – Não logrando o
contribuinte comprovar através de documentação hábil, a efetivação da despesa
médica/odontológica, bem como o seu pagamento, lícita é a glosa do valor deduzido a
esse título na declaração de rendimentos (Ac. 1o CC n.o 104-16.832, de 1999)
IRPF – DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS – É de se manter o lançamento
quando o contribuinte não comprovar o dispêndio correspondente a despesas médicas
(Ac. 1o CC n.o 106-11545, de 2000)
COMPROVAÇÃO – Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas
médicas, não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do
pagamento ou a efetiva prestação de serviços. Essas condições devem ser comprovadas
quando restar dúvida quanto à idoneidade do documento. (Ac. CSRF n.o 01-1.458, de
1992)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E OUTRAS DEDUTÍVEIS - A
efetividade do pagamento a título de despesas odontológicas não se comprova com
mera exibição de recibo, mormente quando o contribuinte não carreou para os autos
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.008 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001857/2010-49

qualquer prova adicional da efetiva prestação dos serviços e existem fortes indícios de
que os mesmos não foram prestados. (Ac. 1oCC 102-44154/2000)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe. (Ac. 1o CC 104-16647/1998)
Assim, é necessário que seja comprovado:
Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado que estas
pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços prestados para que
fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis;
A comprovação do efetivo desembolso, especialmente quando as despesas forem de
elevado valor para que se verifique se este ocorreu e se ocorreu dentro do ano-
calendário.
ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA:
Constou na descrição dos fatos da notificação de lançamento que a referida glosa se deu
em razão dos seguintes motivos:
“Contribuinte apresentou 27 recibos ref. 2005: R$ 4.500 fisiot.; R$ 3.000 dentista; R$
11.520 psicó1. + 16 recibos ref. 2006: R$ 7.000 dentista; R$3.000 fisiot. A maioria dos
recibos apresentados incompletos (s/ endereço); recibo datado em domingo. Intimado a
comprovar efetividade de serviços e comprovação de desembolso, contrib. apresentou
docts. informando pgt em espécie, apresentou extrato e comprov. saques sendo
considerados apenas saques coincidentes com os recibos apresentados (em 2006: R$
643 fisiot, saques dias 12/6, 17/7 e 15/8). Qto a UNIMED excluído valores relativos a
não dependentes (Maria Cristina/Alecssander/Caroleene)”.
Junto à impugnação o contribuinte apresentou diversos documentos. Da análise de tais
documentos conclui-se que:
- os recibos emitidos por Marco Antônio R. G. de Oliveira não contêm a identificação
do paciente, o endereço do emitente e não houve comprovação de pagamento dos
respectivos valores, implicando na manutenção de sua glosa;
- os recibos emitidos por Milene R. do E. Santo, acompanhados dos documentos de fls.
118 e 119, cumprem os requisitos de formalidades e contêm a identificação do paciente.
Resta a verificação quanto à comprovação do pagamento: analisando os extratos
bancários apresentados pelo contribuinte e adotando o critério de proximidade e valor
entre os saques efetuados e os respectivos pagamentos, considera-se comprovados os
pagamentos realizados em 20/06/2006, 20/10/2006 e 20/12/2006, totalizando o valor de
R$ 2.625,00, o que permite restabelecer tal dedução;
- quanto aos pagamentos à Unimed em benefício de Maria Cristina da Cruz,
Alecssander R. de Oliveira e Caroleene R. de Oliveira não poderão ser considerados
como dedução em razão do contribuinte não ter relacionado tais pessoas como seus
dependentes na declaração de rendimentos.
À vista do restabelecimento parcial da dedução com despesas médicas, o cálculo do
imposto fica da seguinte forma:
Cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física
p/ Declaração de Ajuste Anual Completa

Exercício:
2007

Linhas da Declaração
Valores
Declarados
Valores Apurados
Após Revisão
Valores Apurados
Após Julgamento
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.008 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001857/2010-49

Rend. Trib. Rec. P. Jurídica - Titular
96.415,50
96.415,50
96.415,50
Rend. Trib. Rec. P. Jurídica - Depend.

Rend. Trib. Recebidos de P. Física

Rend. Trib. Recebidos do Exterior

Rend. Trib. Da Atividade Rural

Total Rendimentos Tributáveis
96.415,50
96.415,50
96.415,50
Contr Prev Oficial
5.005,61
5.005,61
5.005,61
Contr Prev Privada

Dependentes
1.516,32
1.516,32
1.516,32
Despesas Instrução
2.373,84
2.373,84
2.373,84
Despesas Médicas
25.394,79
7.962,12
10.587,12
pensão alimentícia

livro caixa

Total das Deduções
34.290,56
16.857,89
19.482,89
Base de Cálculo
62.124,94
79.557,61
76.932,61
Imposto Calculado
11.090,62
15.884,61
15.162,73
Dedução Incentivo

Imposto Devido
11.090,62
15.884,61
15.162,73
Imposto Retido na Fonte - Titular
10.519,99
10.519,99
10.519,99
Imposto Retido na Fonte - Depend.

Carnê Leão

Imposto Complementar

Imposto Pago no Exterior

Total Imposto Pago
10.519,99
10.519,99
10.519,99
Saldo Imposto a Restituir

Saldo Imposto a Pagar
570,63
5.364,62
4.642,74
Imposto Declarado (-)

570,63
570,63
Imposto Suplementar (=)

4.793,99
4.072,11
CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por julgar a
impugnação procedente em parte, mantendo-se em parte o crédito tributário, conforme
demonstrado abaixo:
Demonstrativo após Julgamento DE
PARA
Imposto a pagar
4.793,99
4.072,11
Multa %
75,0%
75,0%
Valor da Multa
3.595,49
3.054,08
Juros
Conforme a legislação
Conforme a legislação
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 166
DF CARF MF
Original